Tribunal: TJES
Processo: 5000575-74.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000575-74.2022.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADA: FERNANDA BORGES DO NASCIMENTO FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Execução fiscal ajuizada pelo Município em face de Fernanda Borges do Nascimento Ferreira, visando à cobrança de débito tributário posteriormente quitado em sede administrativa. O juízo de 1º grau extinguiu a execução com base no art. 924, II, do CPC, condenando a executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, CPC). Contudo, concedeu de ofício à requerida os benefícios da gratuidade da justiça, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o magistrado pode conceder de ofício os benefícios da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a suspensão da exigibilidade de custas e honorários advocatícios em favor da executada, sem requerimento, configura julgamento extra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC) impede que o juiz profira decisão fora do pedido, sendo vedado o julgamento extra, ultra ou citra petita.

O art. 99 do CPC/2015 exige requerimento expresso da parte para concessão da gratuidade da justiça, não cabendo sua outorga ex officio pelo magistrado.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é inadmissível a concessão da gratuidade sem pedido, constituindo julgamento extra petita (AgRg nos EDcl no AREsp 167.623/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.02.2013; Acórdão 1405852/TJDFT, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 09.03.2022).

A ausência de manifestação da executada nos autos impede presumir sua hipossuficiência econômica, de modo que não há base fática ou jurídica para a concessão da benesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige requerimento expresso da parte, sendo vedado ao magistrado deferi-la de ofício.

A decisão que defere benefício não postulado viola o princípio da congruência e configura julgamento extra petita.

A extinção da execução pelo pagamento não afasta a obrigação do executado de arcar com custas e honorários sucumbenciais, quando fixados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 2º; 98, §§ 2º e 3º; 99; 141; 492; 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 167.623/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 05.02.2013, DJe 25.02.2013; STJ, REsp 550.238/RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4ª Turma, j. 22.08.2006, DJ 05.02.2007; TJDFT, Acórdão 1405852, Ap. Cível nº 0704987-10.2021.8.07.0009, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 09.03.2022; TJMG, Ap. Cível nº 1.0080.15.003804-2/001, Rel. Des. Luciano Pinto, j. 02.02.2017; TJMG, Ap. Cível nº 1.0024.12.173465-1/002, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, j. 30.11.2016.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, _______ de _______ de 2026.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000575-74.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: FERNANDA BORGES DO NASCIMENTO FERREIRA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000575-74.2022.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADA: FERNANDA BORGES DO NASCIMENTO FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Execução fiscal ajuizada pelo Município em face de Fernanda Borges do Nascimento Ferreira, visando à cobrança de débito tributário posteriormente quitado em sede administrativa. O juízo de 1º grau extinguiu a execução com base no art. 924, II, do CPC, condenando a executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, CPC). Contudo, concedeu de ofício à requerida os benefícios da gratuidade da justiça, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o magistrado pode conceder de ofício os benefícios da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a suspensão da exigibilidade de custas e honorários advocatícios em favor da executada, sem requerimento, configura julgamento extra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC) impede que o juiz profira decisão fora do pedido, sendo vedado o julgamento extra, ultra ou citra petita.

O art. 99 do CPC/2015 exige requerimento expresso da parte para concessão da gratuidade da justiça, não cabendo sua outorga ex officio pelo magistrado.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é inadmissível a concessão da gratuidade sem pedido, constituindo julgamento extra petita (AgRg nos EDcl no AREsp 167.623/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.02.2013; Acórdão 1405852/TJDFT, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 09.03.2022).

A ausência de manifestação da executada nos autos impede presumir sua hipossuficiência econômica, de modo que não há base fática ou jurídica para a concessão da benesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige requerimento expresso da parte, sendo vedado ao magistrado deferi-la de ofício.

A decisão que defere benefício não postulado viola o princípio da congruência e configura julgamento extra petita.

A extinção da execução pelo pagamento não afasta a obrigação do executado de arcar com custas e honorários sucumbenciais, quando fixados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 2º; 98, §§ 2º e 3º; 99; 141; 492; 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 167.623/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 05.02.2013, DJe 25.02.2013; STJ, REsp 550.238/RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4ª Turma, j. 22.08.2006, DJ 05.02.2007; TJDFT, Acórdão 1405852, Ap. Cível nº 0704987-10.2021.8.07.0009, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 09.03.2022; TJMG, Ap. Cível nº 1.0080.15.003804-2/001, Rel. Des. Luciano Pinto, j. 02.02.2017; TJMG, Ap. Cível nº 1.0024.12.173465-1/002, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, j. 30.11.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000575-74.2022.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADA: FERNANDA BORGES DO NASCIMENTO FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça é vedado ao juiz conceder de ofício o benefício da gratuidade da justiça, sem que haja pedido expresso da parte.(Acórdão 1405852, 07049871020218070009, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Verifica-se da ação de execução fiscal (id. 47905357) que o município apelante informou ao Juízo sobre a quitação do débito tributário em sede administrativa e que, por ocasião do parcelamento, foi dado ciência a executada sobre o valor atualizado do débito tributário, bem como da existência de ação judicial promovida para cobrança do referido débito. No entanto, os honorários sucumbenciais arbitrados nos autos não foram quitados pela executada, apesar de devidamente informado sobre a existência do débito.

Não obstante, após conclusão ao magistrado de 1º Grau, foi proferida sentença que declarou extinta a execução, com fulcro no art. 924, II, CPC, condenando a executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC).

Suspendeu, porém a exigibilidade e concedeu a gratuidade judiciária em favor da requerida (art. 98, §§2º e 3º, CPC), ao argumento de que, “
tendo em vista que os elementos constantes dos autos não indicam consistente capacidade econômica para arcar com os ônus da sucumbência, ao menos atualmente
”.

O Município apelante sustenta que a concessão da assistência judiciária gratuita foi indevida, visto que a executada, Fernanda Borges do Nascimento Ferreira, não a requereu. E que, ao conceder o benefício de ofício, a sentença de primeira instância tornou-se extra petita.

Aduz, outrossim, que a execução não poderia ser extinta, pois, apesar do pagamento do débito principal, ainda restavam pendentes as custas e os honorários advocatícios, bem como que a obrigação do executado em um processo de execução abrange não apenas o débito original, mas também os encargos decorrentes da atividade executiva, como juros, custas e honorários advocatícios.

Com razão o apelante, haja vista que o princípio da congruência ou adstrição, que rege a relação entre o pedido e a sentença, impede o juiz de proferir decisão fora do que foi postulado (extra petita), além do que foi postulado (ultra petita) ou aquém do que foi postulado (citra ou infra petita).

Na hipótese o MM. Juiz de 1º Grau concedeu a gratuidade da justiça e suspendeu a exigibilidade das verbas sucumbenciais em favor de Fernanda Borges do Nascimento Ferreira mesmo sem pedido neste sentido, ou seja, de ofício.

Ocorre que, inexistente pedido de concessão da gratuidade, não cabe ao julgador deferir a benesse, pois necessita da provocação da parte interessada.

Acresça-se que a parte apelada sequer compareceu ao processo, sendo inadmissível presumir sua pobreza.

Neste sentido, inclusive, é o posicionamento do C. STJ e dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. AÇÃO REVOCATÓRIA. PREPARO. DESERÇÃO. ART. 208 DO DECRETO-LEI Nº 7.661/45. NÃO INCIDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA.

1. “O recurso especial interposto em ação revocatória falencial não dispensa o pagamento de preparo, sem o qual há de ser reputado deserto” (REsp 550.238/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2006, DJ 05/02/2007).

2. É vedada a concessão ex officio do benefício de assistência judiciária gratuita pelo magistrado, caso não haja pedido expresso da parte. Precedentes.

3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica demanda, necessariamente, a demonstração da impossibilidade de arcar com as despesas do processo, não havendo se falar em presunção de impossibilidade decorrente tão-somente de sua dissolução.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no AREsp 167.623/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 25/02/2013) (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PEDIDO – DEFERIMENTO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – CONSEQUÊNCIA LÓGICA. Nos termos do art. 99, do CPC/2015, é necessário que a parte formule, nos autos, o pedido de concessão de justiça gratuita, pois não é facultado ao magistrado deferir o benefício de ofício quando da prolação da sentença. [...]

(TJMG – Apelação Cível 1.0080.15.003804-2/001, Relator (a): Des.(a) Luciano Pinto, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2017, publicação da súmula em 15/02/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – MENSALIDADE ESCOLAR – DEFERIMENTO DE OFÍCIO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA. Diante da revelia da parte ré, e da ausência de requerimento e de comprovação, impõe-se a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, pois não é facultado ao magistrado o deferimento de ofício.

(TJMG – Apelação Cível 1.0024.12.173465-1/002, Relator (a): Des.(a) Alberto Diniz Junior, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/0016, publicação da súmula em 07/12/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. CPC/73. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. - Na ausência de requerimento expresso para concessão dos benefícios da justiça gratuita, afigura-se incabível o seu deferimento de ofício.

(TJMG – Apelação Cível 1.0118.07.010003-7/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/05/2016, publicação da súmula em 22/06/2016)

E portanto, com a impossibilidade de concessão de ofício da gratuidade, deve ser decotado da sentença o deferimento do benefício.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ADSTRIÇÃO AO PEDIDO. NÃO VERIFICADA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA.

1. No julgamento extra petita, o juiz defere uma providência totalmente estranha, não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos, não guardando correlação com o julgamento da causa.

2. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça é vedado ao juiz conceder de ofício o benefício da gratuidade da justiça, sem que haja pedido expresso da parte.

3. O requerido não fez pedido de concessão de justiça gratuita na contestação ou no curso da demanda. Assim, deve ser decotado da sentença o trecho que determina a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e honorários advocatícios, por constituir julgamento extra petita.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente cassada.

(Acórdão 1405852, 07049871020218070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por estas razões, dou provimento ao recurso, decotando da sentença a concessão da assistência judiciária gratuita e a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e honorários.

Mantenho a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da execução.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)